Tribunal: TJDFT
Processo: 0743480-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743480-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GERMANO ANDRADE LADEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão de ID 250774964, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0717123-40.2020.8.07.0020, ajuizada pelo agravante em desfavor de GERMANO ANDRADE LADEIRA, indeferiu o pedido da exequente de expedição de ofício ao sistema SERPJUD, ao argumento de que (a) diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Em suas razões recursais (ID 77040813), o agravante afirma que as pesquisas realizadas junto aos sistemas postos à disposição do Juízo se mostraram ineficazes para dar efetividade à execução. Argumenta que o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud) é um recurso para auxiliar o Poder Judiciário na busca de bens de devedores, que permite o acesso de forma unificada e segura a serviços digitais dos cartórios. Aduz que a sua pretensão encontra respaldo no entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, que admite a pesquisa SERP-JUD como medida legítima e proporcional quando já esgotadas as demais diligências convencionais. Assevera que, negar o acesso a esta ferramenta, criada especificamente para esse fim, é restringir injustificadamente o alcance da jurisdição executiva. Com esses argumentos requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a pesquisa junto ao sistema SERP-JUD. No mérito, pleiteia o provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 74504352). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de realização de consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de localizar ativos financeiros da parte devedora, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Instituído pela Lei no 14.382/2022o, o SERPJUD se constitui em um sistema que interliga as serventias extrajudiciais e o Poder Judiciário, para viabilizar a busca de Certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais; a Pesquisa Nacional de Bens, no âmbito do Registro de Imóveis; a Busca de Pessoas Jurídicas; e a Busca da Central Nacional de Garantias (referentes ao Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas). Trata-se de ferramenta que pode ajudar na localização de imóveis, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que a utilização deste sistema pode trazer benefícios ao credor, sendo ferramenta útil na localização de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS - SERPJUD. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 E PORTARIA No 393, AMBAS DO CNJ. DECISÃO REFORMADA. 1. A Resolução CNJ no 584/2024 dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. A lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial foi divulgada na Portaria CNJ no 393, de 14/11/2024, na qual consta o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud. 3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SerpJud consiste em módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), com o fim de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. 4. A despeito de os cartórios do Distrito Federal já oferecerem seus serviços virtualmente e estarem disponíveis a qualquer cidadão, cediço que, por se tratar de um sistema unificado, a plataforma do Serp-Jud permite a consulta simultânea às bases de dados dos serviços registrais de todo o Brasil, proporcionando mais celeridade e economicidade processuais, visto que dispensa que a parte interessada busque individualmente a informação em cada serventia do país. 5. A medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, visto que poderá demonstrar a existência de patrimônio não identificado nas consultas já realizadas. Ademais, a diligência atende aos parâmetros estabelecidos na Resolução no 584/2024 e na Portaria no 393, ambas do CNJ, circunstâncias que permitem a colaboração do d. Juízo. 6. Nesse contexto, afigura-se possível a utilização da nova ferramenta Serp-Jud como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1985906, 0745469-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS – SERP-JUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, oferece uma plataforma unificada para consulta a registros públicos nacionais, acessível exclusivamente ao Poder Judiciário e órgãos da Administração Pública, promovendo celeridade e economia processual. 2. Sendo o propósito da execução a satisfação do crédito, mostra-se viável ao Poder Judiciário o uso de ferramentas que contribuam para a efetividade do processo, em observância dos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processuais. 3. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, perfaz-se viável a consulta ao sistema SERP-JUD, a fim de buscar informações sobre bens imóveis de propriedade dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1967747, 0748773-29.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) – grifo nosso. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que a utilização do sistema SERP-JUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso em apreço, ainda não fora determinada nenhuma pesquisa de bens neste sistema, mostrando-se razoável o deferimento da pesquisa. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, considerando a possibilidade de localização de bens da parte agravada, merece amparo a pretensão recursal para que seja realizada a busca de imóveis por meio do SERP-JUD, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SERPJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025 às 12:17:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.